Tribunal: STF
Processo: AI 118894
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- FUNCIONALISMO. GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO.
RECLASSIFICAÇÃO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A
INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS.
SE HOUVE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS EM QUE SE OBSERVARAM VANTAGENS,
DANDO PADROES DE VENCIMENTOS ABRANGENTES, NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO
A RECEBER GRATIFICAÇÃO ANTERIOR, POIS, ASSIM, HAVERIA VERDADEIRO
"BIS IN IDEM".
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.